Tribunal: TJBA
Processo: 0561246-92.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0561246-92.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA registrado(a) civilmente como RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, LEONARDO FARIAS FLORENTINO, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE

APELADO: NADJA RIBEIRO DE ANDRADE

Advogado(s)
:
LORENA CAMPOS MARTINS, WILKER CAMPOS CHAGAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0561246-92.2018.8.05.0001
, em que figuram como embargante GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e como embargada NADJA RIBEIRO DE ANDRADE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
, pelas razões a seguir delineadas.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto